Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível Número do Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: IVANILÇA DE SOUZA BENTO e OUTROS Agravado: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Considerando o teor da diligência frutífera (ID 55747009) reportando a intimação do agravado; diante da possibilidade de defesa por meio da Defensoria Pública, conforme troca de mensagens com o Oficial de Justiça; aguarde-se, então, o decurso do prazo especial da Defensoria Pública (art. 186, CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, encaminhe-se o feito à Douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator